Tribunal: TJSP
Processo: 1066017-39.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização com Pedido de Danos Morais – Autor que é porteiro no prédio em que a ré reside, e alega ter sido ofendido por ela imotivadamente – Sentença de parcial procedência com condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de reparação moral – Insurgência da ré – Acolhimento em parte – Provas coligidas aos autos, sobretudo a testemunhal, que confirmaram ter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização com Pedido de Danos Morais – Autor que é porteiro no prédio em que a ré reside, e alega ter sido ofendido por ela imotivadamente – Sentença de parcial procedência com condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de reparação moral – Insurgência da ré – Acolhimento em parte – Provas coligidas aos autos, sobretudo a testemunhal, que confirmaram ter o autor sido chamado pela ré de "incompetente, burro, braçal e analfabeto", no dia dos fatos, na presença de outros colegas de trabalho dele – Danos morais, por isso, evidenciados – Valor da indenização, contudo, que deve ser minorado – Ré que estava exaltada em razão de um tombo levado por sua genitora na área comum do prédio, diante de produto escorregadio aplicado no piso, sem que houvesse aviso aos moradores – Genitora da ré que estava em tratamento de câncer à época, encontrando-se com a saúde já fragilizada – Provas dos autos apontando que a ré solicitou providências a um funcionário do condomínio na parte da manhã, certo de que na parte da noite, ao voltar do hospital com sua mãe, o autor disse nada saber sobre o caso – Ré, ainda, que solicitou ao autor o livro de reclamações do condomínio, para relatar o acidente envolvendo a mãe dela, sendo que o autor não sabia onde o livro estava, contribuindo para a exaltação de ânimos – Indenização, por isso, reduzida para R$2.000,00, quantia mais compatível e proporcional ao ocorrido, além de melhor se harmonizar ao que vem esta Câmara fixando em casos semelhantes – Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização – RECURSO PROVIDO EM PARTE.